Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-20.2023.8.11.0012
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002376-20.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO CAMARGO - CPF: 057.821.409-17 (RECORRENTE), MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002376-20.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1002376-20.2023.8.11.0012

Recorrente:
Alexsandro Camargo.

Recorrida
: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SEGURO

PRESTAMISTA
– TARIFA DE CADASTRO – REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA -
SEGURO CONTRATADO
VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002376-20.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1002376-20.2023.8.11.0012

Recorrente:
Alexsandro Camargo.

Recorrida
: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Alexsandro Camargo.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id.

221738169

): julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos vício de consentimento do autor recorrente na contratação do seguro, objeto dos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

221738170
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.

221738180
)
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002376-20.2023.8.11.0012

Recurso Cível Inominado n.°
1002376-20.2023.8.11.0012

Recorrente:
Alexsandro Camargo.

Recorrida
: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de Ação de
Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por Alexsandro Camargo

em face de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
em razão de suposta falha na prestação de serviço, decorrente da venda casada de contrato de seguro, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, vinculado ao contrato de financiamento entabulado entre as partes
.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do que dispõe o artigo 373, I do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que o recorrente foi coagido ou ameaçado para a assinatura dos termos de contratação.

Ademais, havendo documentos no caderno processual com informações claras a respeito do seguro e, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças oriundas de serviço não contratado (SEGURO PRESTAMISTA), pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais. 2.
Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do seguro e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito
(TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248). 3. Reconhecida a contratação, não há se falar em pleito indenizatório. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1038027-17.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023).”

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, mesmo que de forma mínima, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Considera-se venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. São critérios para a caracterização da venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não oportunizar ao consumidor aquisição de produto equivalente da concorrência.
No caso dos autos, não havendo evidências de que a parte reclamante foi coagida a contratar o seguro prestamista juntamente com o financiamento de veículo, aliado ainda ao fato de que manifestou sua ciência em relação à contratação do referido seguro ao rubricar cada uma das páginas do instrumento contratual, não há que se falar em venda casada realizada pela parte reclamada, nem tampouco em sua conduta ilícita.
3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).”

Portanto, no caso em comento, restou devidamente comprovada a contratação do seguro prestamista, tendo em vista que há assinatura do autor no contrato. Logo, não há que se falar em danos a serem indenizados, seja de ordem material, seja de ordem moral, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que não há afronta à tese firmada no TEMA n.o 972 do STJ, sobretudo considerando a conclusão de que não foi comprovado que o promovente tenha sido obrigado a aderir ao contrato de seguro, contratando-o de forma voluntária.

Destaque-se que o tema repetitivo n.o 972 considera comportamento abusivo somente quando o consumidor é compelido a contratar o seguro, situação não demonstrada nestes autos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024